Tribunal: TJPA
Processo: 0803728-15.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10132 - Restituição de área
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803728-15.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MESAQUE SOUSA DA COSTA

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ, JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO E APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 267 DO STJ.
In casu
à pretensão da inicial encontra óbice na necessidade de dilação probatória sobre os fatos narrados na inicial relativos sobre a propriedade do veículo, posto que as provas demonstram que já havia transferido o veículo apreendido, além da existência de sentença judicial, transitada em julgado, consignando a perda do bem, e não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso, ensejando a aplicação do entendimento da Súmula n.º 267, além do disposto no
art. 5.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009. Agravo interno conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão que consignou incabível a impetração na espécie.”

Visto, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, á unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Plenário Virtual Presidida pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos e realizada no período de 07.08.2024 até 14.08.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relarora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática proferida em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

MESAQUE SOUSA COSTA
contra DECISÃO JUDICIAL proferida pelo MM. Juiz da 2.ª Vara Criminal de Castanhal, que determinou a perda do veículo que supostamente seria de propriedade do impetrante (
veículo marca Hyundai, Azera, 3.3, v6, 2008/2009, cor preta, placa NOK-0040, Chassi KMHFC41DP9A340621, Renavam 0098472956- 9),
mas que foi encontrado na posse de Márcio Gleison da Silva Sousa, quando o mesmo prática o tráfico de drogas, e após regular processo penal foi condenado, sendo declarada a perda da propriedade do veículo por ter sido utilizado no tráfico de drogas.

O impetrante aduziu na inicial que:

A decisão judicial foi tomada sem que fosse ouvido no processo e que teria sido violado seu direito de contraditório e ampla defesa, estabelecidos no art. 5.º, incisos LIV e LV, da CF, por ser o proprietário do veículo em questão, mas não ter sido citado para se defender no referido processo sobre a perda da propriedade do
veículo marca Hyundai, Azera, 3.3, v6, 2008/2009, cor preta, placa NOK-0040, Chassi KMHFC41DP9A340621, Renavam 0098472956- 9
, ensejando assim violação ao seu direito líquido e certo.

Em decisão monocrática proferida no ID-
18650790 - Pág. 01/06, esta Relatora indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, na forma do art. 5.º, incisos II e III, c/c art. 10 da Lei n.º 12.016/2009, conforme a Súmula n.º 267/STF, e a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

O agravante se insurge contra esta decisão monocrática consignado que a existência de nulidade por suposta ausência de intimação e mesmo que o processo tivesse sido encerrado, deveria ser acolhido seu direito a contraditório e ampla defesa, face a ausência de intimação que poderia ser arguida a qualquer tempo.

Requer assim seja conhecido o agravo interno e provido, para o prosseguimento do Mandado de Segurança.

É o
relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que a insurgência recursal não merece prosperar. Vejamos:

Inicialmente, entendo que os fundamentos do arrazoado não são hábeis a informar os motivos que levaram a livre convicção desta Relatora sobre o não cabimento de mandado de segurança na espécie. Vejamos:

Inobstante o agravante alegar a ausência de intimação não logrou êxito em comprovar os motivos que induziriam a pretensão da inicial, muito menos utilizou-se do meio processual adequado para tal finalidade.

É que a decisão agravada consignou que o Mandado de Segurança não poderia prosperar, pois inobstante o impetrante alegar ser proprietário do veículo
marca Hyundai, Azera, 3.3, v6, 2008/2009, cor preta, placa NOK-0040, Chassi KMHFC41DP9A340621, Renavam 0098472956- 9, seria de sua propriedade, consta dos autos prova robusta que o referido veículo foi utilizado no tráfico de drogas realizado pela condenado
Márcio Gleison da Silva Sousa, e por isso, foi decretada na sentença impetrada a perda do bem.

Neste sentido, verifico que na instrução processual penal que originou a perda do veículo, a testemunha Osiel Moraes da Costa declarou que possui oficina de lanternagem e que teria realizado serviços em 02 veículos Gols de propriedade do acusado Márcio Gleison da Silva Sousa e que teria feito negócio trocando um dos gols e mais R$ 5.000,00 pelo veículo
marca Hyundai, Azera, 3.3, v6, 2008/2009, cor preta, placa NOK-0040, Chassi KMHFC41DP9A340621, Renavam 0098472956- 9, assim como teria adquirido o veículo junto ao seu sobrinho, ora impetrante, por compra e que o veículo continuou registrado em nome daquele no período de quitação das parcelas do financiamentos que ainda se encontravam pendentes, mas que já haveria quitado o valor, conforme se verifica do ID- 18490178 - Pág. 109.

Neste sentido, constato que o próprio impetrante admitiu na inicial que já havia negociado o veículo com o acusado
Márcio Gleison da Silva Sousa, para pagamento de forma parcelada no ano de 2020, conforme consta do ID-
18490172 - Pág. 1.

Nestas circunstâncias, não resta dúvida que a solução da controvérsia sobre a propriedade do veículo objeto da impetração demanda dilação probatória, para se verificar a necessidade de suposta participação do impetrante no feito, pois as provas existentes indicam que já havia transferido o veículo em questão quando dos fatos

ocorridos e não poderia reivindicar a propriedade do mesmo.

Assim, entendi que a matéria
demanda dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança, pois as provas carreadas aos autos junto a inicial não são hábeis a esclarecer a matéria, tendo em vista que compete a impetrante comprovar de plano a existência de direito líquido e certo por prova pré-constituída, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA NÃO VERIFICAÇÃO DA DECADÊNCIA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE PROVA PRECONSTITUÍDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo" (EDcl no RMS 37.882/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 9/4/2013).

2.
É inadmissível, na via do mandado de segurança, a juntada de documento após a denegação da ordem, com o fim de ilidir o convencimento acerca da decadência.

3. Recurso ordinário não provido.”

(RMS 37.276/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.MAGISTRATURA. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PRETERIÇÃO DO ATO DE POSSE. INCLUSÃO NA LISTA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O mandado de segurança exige prova preconstituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória.

2. No caso, mostra-se deficiente a prova preconstituída, inviabilizando a via eleita para reconhecimento do direito à inclusão na lista de promoção por antiguidade do TJ/RJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010)

“ADMINISTRATIVO.

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. DEMANDAS ORDINÁRIAS PENDENTES. OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no MS 19.059/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016

Por outro lado, n
ão cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, na forma do art. 5.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, como pretendido na espécie, em relação a sentença penal que decretou a perda do
veículo
marca Hyundai, Azera, 3.3, v6, 2008/2009, cor preta, placa NOK-0040, Chassi KMHFC41DP9A340621, Renavam 0098472956-9, face a utilização do mesmo no tráfico de drogas.

Por final,
ainda que assim não fosse, a discussão também passa necessariamente pela revisão de decisão judicial contra a qual cabe recurso com efeito suspensivo
, o que deixa
evidente a inadequação da via eleita, pois é inadmissível a utilização do Mandado de Segurança contra ato judicial que era suscetível de recurso próprio, ex vi art. 5.º, inciso II, da
Lei n.º 12.016/2009,
inclusive a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência pátria na forma da Súmula n.º 267 do STF,
in verbis:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

É justamente a situação do caso concreto, onde o impetrante pretende rever decisão judicial, que decretou a perda do veículo, quando haveria à época recurso próprio para tal finalidade, consoante os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL POR MEIO PRÓPRIO
.
DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 267 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC.

1. Este agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Adminsitrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O mandado de segurança foi denegado porque impetrado contra acórdão proferido em ação rescisória que se mostrava impugnável por recurso previsto no ordenamento jurídico, vindo à baila o enunciado da Súmula 267/STF: não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

3. Em razão do desprovimento do recurso, e da anterior advertência em relação às onerações do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa em que impetrado o mandado de segurança, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.”

(AgInt no RMS 50.851/RJ, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 20/02/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL IMPERTINENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA DO STJ.

I - A regra geral é o não cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, porquanto não pode ser utilizado como substituto do recurso próprio.

II - Conforme doutrina e jurisprudência, essa utilização somente é admitida de forma excepcional, nas seguintes hipóteses: quando não couber recurso contra a decisão judicial e ela mostrar-se manifestamente ilegal ou teratológica; com o objetivo de imprimir efeito suspensivo a recurso que não o tenha ou na remota hipótese de terceiro prejudicado pela decisão em tela.

III - Da análise dos autos, verifica-se que a impetração mandamental não se mostra pertinente. Isso porque contra a referida decisão judicial cabia recurso de terceiro prejudicado e, por outro lado, ela não se mostra teratológica para o fim colimado. Assim também são as razões apresentadas pelo parecer ministerial.

IV - A hipótese se enquadra na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no RMS n. 43.075/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 9/3/2018; AgInt no RMS n. 54.095/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018; AgInt nos EDcl no RMS n. 51.703/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017.

V - Observado que o entendimento aqui consignado, lastreado na jurisprudência, é prevalente no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ.

VI - Agravo interno improvido.”

(AgInt no RMS 56.669/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL

SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, revelando-se imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, nos termos da Súmula 267/STF.

2.
Mesmo nas hipóteses em que impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o Mandado de Segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal.

3. Agravo Regimental do Particular a que se nega provimento.”

(AgRg no RMS 47.871/PI, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada de indeferimento da inicial, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/08/2024